Tribunal: TJSP
Processo: 2057725-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência - Corte no fornecimento de energia elétrica - Entendimento pacificado pelo C. STJ de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito - Agravante que não demonstrou que existam débitos atuais que ensejem o corte no fornecimento do serviço - Presença do fumus boni iuris e periculum in mora - Fornecimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência - Corte no fornecimento de energia elétrica - Entendimento pacificado pelo C. STJ de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito - Agravante que não demonstrou que existam débitos atuais que ensejem o corte no fornecimento do serviço - Presença do fumus boni iuris e periculum in mora - Fornecimento de energia elétrica que é essencial e indispensável para a subsistência do agravado e de sua família - Multa arbitrada que deve ser mantida, fazendo-se apenas constar a limitação ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - Decisão reformada quanto à limitação da multa, e mantida nas demais matérias questionadas - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057725-15.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000270222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057725-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravado ANDRÉ
DOS SANTOS DO ROSÁRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057725-15.2020.8.26.0000
- 2 -
Agravo de Instrumento no 2057725-15.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Agravado: André dos Santos do Rosário
Comarca: Santos
Juíza: Dra. Simone Curado Ferreira Oliveira
Voto no 01187
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência -
Corte no fornecimento de energia elétrica - Entendimento
pacificado pelo C. STJ de que não é lícito à concessionária
interromper o fornecimento do serviço em razão de débito
pretérito - Agravante que não demonstrou que existam
débitos atuais que ensejem o corte no fornecimento do
serviço - Presença do fumus boni iuris e periculum in
mora - Fornecimento de energia elétrica que é essencial e
indispensável para a subsistência do agravado e de sua
família - Multa arbitrada que deve ser mantida, fazendo-se
apenas constar a limitação ao valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) - Decisão reformada quanto à limitação da
multa, e mantida nas demais matérias questionadas -
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto por COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
nos autos da AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA
ANTECIPADA (Processo no 1004984-75.2020.8.26.0562), contra a r. decisão
digitalizada a fls. 67/68, proferida pela D. Juíza da 7a Vara Cível do Foro da Comarca de
Santos, Dra. Simone Curado Ferreira Oliveira, que deferiu a tutela de urgência requerida
pelo autor, ora agravado, a fim de que a ré, agravante, não suspendesse o fornecimento
de energia elétrica na unidade consumidora do autor, bem como se abstivesse de inserir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057725-15.2020.8.26.0000
- 3 -
o seu nome no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$
1.000,00 (mil reais), ressalvada a possibilidade de corte ante o não pagamento das
contas de energia elétrica atuais.
Busca a agravante a concessão do efeito
suspensivo/ativo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja revogada a tutela
de urgência concedida, bem como revogada a multa, ou, subsidiariamente, seja ela
reduzida e limitada. Para tanto, alega que a parte autora, ora agravada, não teria logrado
êxito em demonstrar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência
concedida. Sustenta que inexistiria atitude ilícita de sua parte, e que haveria necessidade
de imposição de limite à astreinte cominada, caso seja mantida.
Indeferido o efeito postulado em sede de
cognição sumária (fls.148/149).
Em resposta (fls. 151/152), pugna o agravado
pelo não provimento do recurso e pela manutenção in totum da decisão, ora agravada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Acrescenta, em apertada síntese, que o
deferimento da liminar até a prolação da sentença de mérito não acarretaria prejuízo à
concessionária, ao passo que a interrupção do serviço lhe traria danos imediatos e de
difícil reparação.
Recurso tempestivo, preparado e instruído.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. De acordo com o art. 300, caput, do
Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Com efeito, “a concessão [da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057725-15.2020.8.26.0000
- 4 -
provisória de urgência] pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade
do direito (fumus boni iuris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do
processo representa (periculum in mora) (Didier Jr. Fredie, Curso de Direito
Processual Civil: Teoria da Prova, Direito probatório, Decisão, Precedente, Coisa
Julgada e Tutela Provisória, 11.ed. Salvador: Ed. Jus podivm, 2016, p.607).
Infere-se da análise dos autos recursais que
restaram demonstrados pelo agravado os requisitos hábeis a ensejar a concessão da
tutela requerida.
Extrai-se a fls. 86 que a agravante emitiu um
comunicado ao agravado informando acerca de irregularidades na unidade consumidora
de energia elétrica, consignando que "a energia elétrica consumida estava sendo
registrada com valores inferiores aos reais (...)", e "caso não ocorra a negociação do
débito ou recurso administrativo no prazo de 30 dias do recebimento desta
comunicação, o fornecimento de energia a unidade consumidora em referência poderá
ser suspenso".
Ora, conforme entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, “não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do
serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o
inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a
suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial no 180.362/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 02/08/2016, STJ).
No mesmo sentido, "A jurisprudência do STJ
considera ilegítima a interrupção no fornecimento de água decorrente de débito
pretérito, em virtude da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos
antigos não pagos. Incidência da Súmula 83 do STJ" (Agravo Regimental no Recurso
Especial no 1454019/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), 2a TURMA, j. 15/12/2015, STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057725-15.2020.8.26.0000
- 5 -
Dessarte, presente o fumus boni iuris,
requisito este não afastado com as alegações trazidas pela agravante, visto que o débito
é pretério, relativamente aos meses de setembro a outubro do ano de 2019. Da mesma
forma, presente o requisito do periculum in mora, tendo em vista que o fornecimento de
energia elétrica é essencial e indispensável para a subsistência do agravado e sua
família, caso em que a interrupção do serviço lhe causaria prejuízo irreparável.
Neste sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
"TUTELA
ANTECIPADA.
REQUISITOS.
CORTE
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
CONTAS
PRETÉRITAS.
1.
Estando
em
discussão
a
dívida
e
responsabilidade de seu pagamento e não estando comprovada
efetivamente a responsabilidade do autor, restam verossímeis as
alegações do agravante, locatário do imóvel. 2. Fica
caracterizado o fundado receio de dano diante da ameaça de
paralisação de serviço público de caráter essencial. Além disso,
a cobrança de débito pretérito, e não atual, desautoriza o corte.
3. Preenchidos os requisitos (verossimilhança das alegações e
fundado receio de dano), de rigor o deferimento da tutela
antecipada. 4. É exigível multa diária, a fim de evitar inércia
por parte do devedor. Decerto, cabe ao juízo, ao final, analisar
a presteza do devedor no cumprimento da ordem, podendo,
inclusive, afastar a multa. Recurso não provido."
(Agravo de Instrumento na 2022899-94.2019.8.26.0000, Rel.
Melo Colombi, 14a Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2019,
TJSP)
"Ação declaratória de inexigibilidade de debito, de condenação
à obrigação de fazer e condenação à indenização por danos
morais. Prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica. Corte no fornecimento de energia elétrica como
medida coercitiva para pagamento de eventual débito pretérito.
Ilegalidade. Orientação jurisprudencial pacificada. Dano moral
devido. Ofensa à dignidade da pessoa. "Quantum" fixado com
adequação às circunstâncias do caso. Possibilidade, contudo,
da suspensão, em caso de inadimplemento atual por consumo
regular. Improcedência. Reforma da sentença para julgar
procedentes os pedidos. Apelação provida."
(Apelação Cível no 1001197-86.2018.8.26.0698, Rel. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2019, TJSP)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057725-15.2020.8.26.0000
- 6 -
Por outro lado, quanto à multa arbitrada,
preceitua o artigo 537, caput do Código de Processo Civil:
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá
ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou
na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável
para cumprimento do preceito. (g.n).”
Nessa esteira, a doutrina nos ensina que
“tratando-se de medida de pressão psicológica, caberá ao juiz analisar as
particularidades do caso concreto para determinar um valor que seja apto a
efetivamente exercer tal influência no devedor para que seja convencido de que a
melhor alternativa é o cumprimento da obrigação”. (NEVES, Daniel Amorim
Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. Salvador:
Juspodivm, 2017; pág. 1194)
Verifica-se, dessa forma, que a astreinte
cominada fora pautada pela razoabilidade a fim de coibir eventual enriquecimento sem
causa do agravado, ou impedir que, por ter valor irrisório, seja comprometida a
efetividade da medida, razão pela qual deve ser mantida, constando, porém, a limitação
do valor a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Sendo assim, agiu com acerto o nobre
magistrado a quo ao deferir a tutela pleiteada, razão, pela qual, de rigor que se mantenha
a decisão agravada, fazendo constar apenas a limitação do valor da multa arbitrada, sem
prejuízo de posterior reanálise pelo juízo a quo, caso se mostre necessário.
3. Pelo que, em sendo este o entendimento
dos demais, VOTO pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator